Tribunal: TCU
Processo: 017.989/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10625/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.989/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Pinheiro Dias Coelho Jorge (XXX.310.386-XX); Daniel Araujo de Assis (XXX.680.956-XX); Fernando Rezende Ramos (XXX.642.026-XX); Ivandir Jose de Oliveira (XXX.570.930-XX); Lucas Emmanuel de Sousa Santos (XXX.517.336-XX); Luiz Carlos do Nascimento Filho (XXX.917.646-XX); Renata Alessandra dos Santos (XXX.956.196-XX); Rewilles Dione Ferreira (XXX.987.056-XX); Samyra Rodrigues Pessoa (XXX.852.056-XX); Tassio Fernandes dos Santos (XXX.851.546-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.